Tribunal: TJDFT
Processo: 0722226-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. ART. 382, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATOS BANCÁRIOS. EXIBIÇÃO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. ONUS DE SUBUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. RESISTÊNCIA AO PEDIDO. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Apelação interposta em face da r. sentença proferida nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas, que homologou a prova produzida antecipadamente, resolvendo o processo, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
2. Conquanto não se admita, regra geral, defesa ou recurso em face no procedimento adotado na Ação Autônoma de Produção Antecipada de Provas, o disposto no artigo 382, §4o, do Código de Processo Civil, deve ser analisado na exata apreensão do conteúdo da norma e interpretado de forma sistemática, à luz da Constituição Federal e dos princípios norteadores da Lei Processualista Civil.
3. Destinando-se o recurso de apelação interposto à discussão acerca da condenação em verbas sucumbenciais, resta patente o interesse recursal da parte, que submete ao Tribunal a apreciação de matéria com regramento processual próprio, que refoge ao procedimento antecipatório de prova. Precedentes.
4. Na ação volvida à obtenção de contratos bancários que teriam ensejado descontos de valores em conta corrente, reputados indevidos, o interesse processual da parte autora surge do binômio necessidade-utilidade em ver exibidos os documentos aptos a esclarecer os fatos, proporcionando, se o caso, substrato para futuro ajuizamento de demanda indenizatória.
4. Não há que se falar em carência de ação por falta de interesse de agir quando a parte necessita da intervenção judicial para obter o documento postulado, dispensando-se a demonstração de prévia recusa da Instituição Bancária ou ao esgotamento da via administrativa.
5. Para haver condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios nas Ações Cautelares de Exibição de Documentos, deve estar caracterizada nos autos a resistência à pretensão do autor. Se a parte ré, no prazo de resposta, além de apresentar a documentação pleiteada na inicial, contesta formalmente o pedido autoral, tem-se por caracterizado o oferecimento de resistência à pretensão deduzida na inicial, de modo a justificar a sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, com fundamento no Princípio da Causalidade.
5. Conforme leitura do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, a regra geral é que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
6. Constatando-se que a verba honorária sucumbencial foi fixada no percentual mínimo legal, resultando em montante que se amolda aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se justo e adequado à natureza da demanda e aos contornos fáticos da causa irrisório, inviável seja reduzida, sob pena de ensejar o arbitramento de valor efetivamente insignificante para remunerar o trabalho do profissional.
7. Apelação conhecida e desprovida.